Tribunal: TJDFT
Processo: 0749912-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749912-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANNE LIMA USEVICIUS AGRAVADO: LUIZ OSMAR SCARDUELLI JUNIOR, GABRIELA COELHO DA COSTA SCARDUELLI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, sob o fundamento de que as matérias suscitadas (inexigibilidade do título e excesso de execução) seriam próprias de embargos à execução. Alega, em síntese, que: 1) o contrato que embasa a execução é inexequível, por ausência de assinatura de duas testemunhas em sua via contratual, em afronta ao art. 784, III, do CPC; 2) há excesso de execução, uma vez que os agravados teriam cumulando multa moratória de 2% e cláusula penal de 10% sobre o mesmo fato gerador, configurando bis in idem; 3) as matérias tratadas na exceção de pré-executividade são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício, não demandando dilação probatória; 4) a manutenção dos atos executórios pode causar-lhe prejuízos de difícil reparação, como bloqueios e restrições cadastrais. Requer a gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os atos executórios e, no mérito, seja acolhida a exceção de pré-executividade. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Questão afeta à ausência de certeza e inexigibilidade do título (art. 803, I do CPC) não constitui matéria de ordem pública e deve ser discutida em sede de Embargos à Execução, conforme rol do art.917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Do exposto, tem-se que a pretensão da parte executada é burlar a preclusão da oportunidade de apresentar Embargos à Execução, trazendo na Exceção de Pré-Executividade matérias impugnáveis por meio em Embargos à Execução. (...) No caso, a exceção de pré-executividade é meio restrito de defesa, destinado à análise de matérias de ordem pública ou que dispensam dilação probatória, não se prestando para discussão de matérias que requerem produção de provas, como alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título com base em fatos controvertidos. No mesmo sentido: (...) II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)’ (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1 - Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. (...)’ (Acórdão 1810871, 07432836020238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Além disso, quanto à alegada inexigibilidade do título por ausência de assinaturas de duas testemunhas, não é o que se verifica do contrato juntado no ID 218817550 do processo referência. Já em relação ao suposto excesso de execução decorrente da cumulação indevida de multa moratória e cláusula penal, para que se possa chegar a essa conclusão, faz-se necessária uma análise detalhada das provas e das condições pactuadas, circunstância que igualmente impede o reconhecimento do alegado bis in idem em sede de exceção de pré-executividade. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator